Tribunal: CARF
Processo: 18239.000958/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.000958/2009-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.344 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
JORGE MARIO CARDOSO MONCORVO DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000958/2009-19
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.344 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000958/2009-19

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 21a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 28/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. PARTE NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário não contestado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Não tendo sido identificado o beneficiário dos serviços prestados, incabível a dedução
das despesas médicas pleiteadas pelo contribuinte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/05/2013 (e-fls. 33), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/06/2013 (e-fls. 37/39) ratificando as despesas
médicas com os profissionais Lucio Macedo de Menezes Filho (R$ 5.750,00) e Carlos Frederico
de Carvalho Marinho (R$ 8.800,00) e indicando a juntada de documentos comprobatórios com o
intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas
relativa aos profissionais Lucio Macedo de Menezes Filho e Carlos Frederico de Carvalho
Marinho. A despesa com Geise T. de Castro não foi impugnada pelo sujeito passivo.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em
litígio pela falta de identificação do paciente nos recibos apresentados (e-fls. 08).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 31).
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.344 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000958/2009-19

Não obstante, verifica-se que os recibos trazidos ao Recurso Voluntário (e-fls.
40/43) suprem a pendência apontada no acórdão de primeira instância, devendo ser restabelecida
a dedução correspondente de R$ 14.550,00.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 51
DF CARF MF
Original